Tribunal: TJDFT
Processo: 0722301-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722301-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Paulo Victor Petrochinski Guiotti Goncalves Agravados: Benedito Luizari Filho Clarice Gonzaga Barbosa D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Victor Petrochinski Guiotti Goncalves contra a decisão interlocutória proferida pelo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0011169-19.2017.8.07.0001. A análise das razões recursais (Id. 59761773) evidencia que o agravante não articulou argumentos destinados à demonstração da presença dos requisitos ensejadores da concessão de eventual medida liminar. Além disso, o recorrente também não formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal em sua peça recursal. Assim, aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator